Tribunal: TJMT
Processo: 1000379-90.2018.8.11.0007
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000379-90.2018.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WALDEMIR IZAIAS LOPES - CPF: 469.287.311-68 (AGRAVANTE), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), WALDEMIR IZAIAS LOPES - CPF: 469.287.311-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO BANCÁRIO FIRMADO COM INDÍGENA ANALFABETO – NECESSIDADE DE AVERIGUAR AS PARTICULARIDADES DE CADA CASO – CONSTATAÇÃO DE QUE O VALOR DO EMPRÉSTIMO FOI CREDITADO NA CONTA BANCÁRIA DA AGRAVANTE – CONTRATO VÁLIDO –
DECISUM
MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Foi devidamente fundamentada a aplicabilidade da decisão monocrática ao caso, tendo em vista tratar-se de declaratória de inexistência de débito, matéria consolidada na jurisprudência dos Tribunais,

Na hipótese, foi constatado que o Agravante recebeu o valor do empréstimo consignado e se beneficiou desse valor, de modo que não há como declarar a operação inexigível por falta de instrumento público, tampouco pelo alegado semianalfabetismo. Logo, por corolário, diante da validade do negócio firmado, descabe condenação à indenização por dano moral.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, o d
ecisum
deve prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1000379-90.2018.8.11.0007

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
WALDEMIR IZAÍAS LOPES
,

em virtude da decisão monocrática que reformou a sentença e declarou válido o contrato bancário firmado com o Recorrente.

Inconformado, o Agravante alega
a inaplicabilidade do julgamento monocrático, posto que não se amolda às situações do artigo 932 do CPC/15.

Sustenta que o contrato
sub judice
não preenche os requisitos legais, vez que sem assinatura a rogo e tampouco subscrito por duas testemunhas.

No mais, assevera que faz jus à indenização por dano moral, tendo em vista os descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Sob esses argumentos, pugna pela reforma do
decisum
nesses pontos insurgidos e, na oportunidade, prequestiona a matéria.

Contrarrazões apresentadas no ID. 45142973.

É o relatório.

Cuiabá, 07 de junho de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020